Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-22.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de procedência da ação monitória. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Vícios inexistentes. O Colegiado concluiu, expressamente, que não houve escoamento do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02), nem entre o vencimento

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de procedência da ação monitória. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Vícios inexistentes. O Colegiado concluiu, expressamente, que não houve escoamento do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02), nem entre o vencimento (maio e junho de 2015) e o ajuizamento (08/02/2019), nem entre o ajuizamento e o comparecimento da embargante aos autos (15/06/2023), incidindo o disposto no art. 240, § 1o, do CPC/15, ausente hipótese excepcional do § 2o, pois não houve inércia da embargada em viabilizar a citação. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.